Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ERRO DE JULGAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADO. ART. 5o, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. POLICIAIS IMPEDIDOS DE PENETRAR NO DOMICÍLIO DO RÉU. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. PROVAS LÍCITAS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA E DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Sentença de mérito válida e de acordo com o princípio do livre convencimento motivado. Não há que se falar em nulidade da sentença recorrida e retorno dos autos para apreciação do mérito. Reforma da sentença de acordo com as provas colhidas nos autos por serem lícitas.
II. Em análise sistemática das normas da Constituição Federal de 1988 (5o, inciso XI) e do Código de Processo Penal (283, caput e § 2o), na existência de uma ordem judicial, que, no caso em tela, trata-se de um mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF, é plenamente viável o seu cumprimento em desfavor do apelado no interior de sua residência, ainda que não haja autorização para nela penetrar.
III. Os depoimentos da vítima e das testemunhas, produzidos em contraditório judicial, dá conta de que os agentes policiais foram impedidos de entrar no domicílio onde se encontrava o apelado para cumprimento do mandado de prisão preventiva, mesmo com a leitura e a imperiosa necessidade de cumpri-lo naquele endereço específico.
IV. A conduta de se opor à execução legal de sua prisão preventiva, ao ser abordado por uma guarnição da Polícia Militar em sua residência, oferecendo excessiva resistência, de forma violenta, ainda que o apelado não tinha intenção de produzir o resultado, acabando por ofender a integridade corporal e a saúde do agente público, causando-lhe lesões corporais de natureza culposa, é fato que se amolda aos artigos 129, § 6o, do Código Penal.
V. No crime de desobediência é necessária a existência de uma ordem legal, emitida por funcionário público, e o destinatário deve ter imediato e inequívoco conhecimento da ordem (art. 330 do CP). Na hipótese dos autos, o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial foram confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. As testemunhas ouvidas confirmaram os fatos narrados na peça acusatória, bem como a confissão do réu que desobedeceu de forma livre e consciente à ordem legal emitida por funcionário público no exercício da sua função.
VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.